Tribunal: STF
Processo: Pet 1324
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-23
Data de publicação: 1998-03-23

Ementa:
EMENTA: Pedido conhecido como habeas corpus. Sentença penal
condenatória. Julgamento em segundo grau. Instância exaurida com o
julgamento dos embargos declaratórios. Subsistem apenas recursos de
natureza extraordinária que não impedem a expedição de mandado de
prisão, à vista da condenação resultante do acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça local. Habeas indeferido. Liminar cassada